Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023790-31.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (EMBARGANTE), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA - CNPJ: 00.811.990/0001-48 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (EMBARGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA - CNPJ: 00.811.990/0001-48 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por LINCOLN RIBEIRO TAQUES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1023790-31.2016.8.11.0041 na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A e GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA que tramita originalmente perante 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43535991 o colegiado por unanimidade rejeitou as preliminares; proveu o recurso principal e julgou prejudicado o adesivo.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 45617461 que as provas foram devidamente juntadas e comprovam os fatos narrados pelo embargante; destaca-se que as provas documentais tornaram-se incontroversos, vez que as embargadas não impugnaram as fotos, atas notarias e prova de vídeo das transmissões feitas pelas próprias embargadas e que comprovam a exibição e utilização da imagem do embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e de Recurso Adesivo interposto LINCONL RIBEIRO TAQUES por com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

I – PRELIMINARES

Prescrição:

Com todo o respeito ao posicionamento adotado pela emissora, aqui não há como se anotar a existência da prescrição. Isso porque se trata de uma situação continuada, as imagens dos jogos estão a qualquer momento a disposição da emissora para divulgação ao público, e dessa forma, se pode divulgar a qualquer momento, a consequência logica é que não prescrição, com esses simples argumento, eu estou rejeitando a preliminar. Afianço que não esta no meu voto, mas estou fazendo oralmente.

Ilegitimidade Passiva:

A empresa requerida GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SA – renovou a prefacial de ilegitimidade passiva, sustentando que não lhe cabe negociar diretamente com os árbitros a fixação, transmissão e retransmissão de partidas de futebol, cuja competência exclusiva é dos clubes e entidades desportivas, na forma do art. 42 da Lei n.o 9.615/98.

Entretanto, como bem referido na sentença hostilizada, as provas produzidas ao longo da instrução processual, demonstram os jogos dos quais o autor participou como arbitro.

Dessa forma, sendo o fundamento que embasa o pleito indenizatório a veiculação desautorizada da imagem, inegável a legitimidade a empresa requerida para figurar no polo passivo da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

É como Voto

Pedido de Revogação da Justiça Gratuita:

Não prospera a irresignação do pedido de impugnação da AJG concedida ao postulante.

Em que pesem os argumentos da empresa requerida, não se pode simplesmente presumir que o autor, por ter sido nomeado em cargo público comissionado tenha alcançado o enriquecimento.

O benefício da assistência judiciária, a priori, é destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo, conforme definição expressa constante do art. 2o e do seu parágrafo único, e do art. 4o, da Lei no. 1.060/50, bem como do art. 98 do NCPC.

A Lei 1.060/50 exige, para fins de concessão do benefício, mera declaração de insuficiência econômica, entretanto, com a Constituição Federal, alguns limites foram impostos.

Embora se saiba que a assistência judiciária não depende da efetiva pobreza da parte que a requer, é sim, que ela esteja passando por dificuldades financeiras, ainda que momentaneamente, de suportar às custas processuais e honorários sem prejuízo próprio e de sua família.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto

II – MÉRITO

Trata-se de pretensão indenizatória por dano moral, fulcrada no alegado uso da imagem do autor, pela empresa/ré, no período em que atuou como árbitro do Campeonato Brasileiro de Futebol, porquanto transmitiram as partidas onde atuou, em diversos meios de comunicação, explorando a sua imagem, comercialmente, sem a sua autorização.

Não se olvida que a pretensão indenizatória por dano moral deduzida pelo autor, está fulcrada no direito à imagem, tendo invocado, na petição inicial, o art. 5o, V, X e XXVIII, a, da CF, os arts. 11, 12 e 20, do Código Civil, e a Súmula 403 do STJ.

Tampouco se olvida que o direito à imagem pretendido pelo demandante, não se confunde com o direito de arena previsto na Lei n.o 9.615/98 (Lei Pelé), este que pertence às entidades de prática desportiva, na forma do seu art. 42, cuja receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais será repassada aos sindicatos de atletas profissionais, e estes redistribuirão aos atletas profissionais participantes do espetáculo, na forma do § 1o , onde não estão incluídos os árbitros de futebol.

De qualquer sorte, não se vislumbra a hipótese prevista no art. 20 do CC, a ensejar a indenização em discussão.

Explico:

Os árbitros de futebol são prestadores de serviços de natureza autônoma, e recebem a remuneração atinente à prestação dos serviços, na forma do parágrafo único do art. 88, da Lei n.o 9.615/98.

Ainda que as emissoras de televisão, incluindo a ré, tenham transmitido os jogos de futebol onde o autor atuou como árbitro, com fins comerciais (atividade própria da requerida), as imagens propriamente ditas visavam a exploração da partida de futebol, que é o espetáculo esportivo trazido ao público, onde os árbitros atuam como prestadores de serviços, e não como atletas profissionais participantes do espetáculo.

Conforme leciona SERGIO CAVALIERI FILHO , ao tratar do dano à imagem, esta é um bem personalíssimo, emanação de uma pessoa, através da qual projeta-se, identifica-se e individualiza-se no meio social.

Todavia, se a imagem for capturada no contexto do ambiente, numa apresentação esportiva, não haverá lesão à imagem, exceto se o objetivo “é justamente o de explorar a imagem de alguém”.

Assim, entendo que na transmissão dos jogos de futebol, quando capturadas imagens dos árbitros e auxiliares de arbitragem, o objetivo da empresa de ré não é o de explorar a imagem destes, com fins lucrativos, a exemplo do que ocorre, em tese, com destacados jogadores de futebol, e com o próprio espetáculo em si.

Destarte, a equipe de arbitragem ao prestar seus serviços – pelos quais é remunerada – num jogo de futebol, automaticamente permite a transmissão da sua imagem pelos meios televisivos, sites de internet, etc., porquanto a exibição das partidas ao público é ínsita nesse tipo de espetáculo, mormente em se tratando de partidas oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde atuava o autor.

Por isso, não se vislumbra violação ao direito de imagem do autor, no caso, não havendo falar em contrariedade, assim, aos precitados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, ou à Súmula 403 do STJ.

Ademais, mister enfatizar o regramento que norteia as relações jurídicas da espécie.

Ab initio, pois, é preciso destacar que o futebol, como prática desportiva, deve ater-se às regras estabelecidas na Lei no. 9.615/98 popularmente conhecida por Lei Pelé, legislação esta que, sob o enfoque da discussão trazida a lume, também trata da captação, transmissão, retransmissão e reprodução de imagens do espetáculo desportivo.

(...)

Depreende-se, pois, que as entidades de prática desportiva, no caso, os clubes de futebol, detêm o chamado direito de arena, sendo os responsáveis por autorizar (ou proibir) a exibição externa do espetáculo e, portanto, de seus “atores” (atletas).

Portanto, não há falar em direito de imagem, mesmo porque não inserto na contratação de serviços, o que é de conhecimento daqueles que se preparam e candidatam à atividade.

Ademais, importante acrescer que o direito de arena é um desejo da classe, mas não reconhecido legalmente, sendo que, no ano de 2015, a presidente Dilma Rousseff vetou artigo da MP do Profut (Lei no. 13.155/15) que garantiria aos árbitros 0,5% de todo o valor pago anualmente pelas empresas detentoras das transmissões de jogos no Brasil.

Destarte, não apenas pela ausência de previsão legal ao desiderato, mas também por não encontrar justificativa para tanto, entendo que o pedido do autor não merece guarida.

Com efeito, muito embora se reconheça a importância da arbitragem de futebol dentro do contexto da prática esportiva profissional, não se pode ignorar que o espetáculo é voltado aos atletas, ídolos de suas respectivas torcidas e dos próprios torcedores do esporte.

Aos árbitros, cabe zelar pelas condições inerentes à sua função, de modo a viabilizar o desenvolvimento do espetáculo pelos verdadeiros protagonistas.

Aliás, o mesmo raciocínio serve para as funções dos técnicos, dirigentes, gandulas, massagistas, preparadores físicos, médicos, policiais e seguranças, enfim, a todos essas pessoas que, ao final, estão exercendo sua atividade de modo a viabilizar a realização do espetáculo desportivo.

A meu sentir, pois, não há vínculo ou dano algum entre o autor e a empresa demandada, muito menos direito a indenização a ensejar a reparação pretensa, bem como ofensa a direito de imagem, não apenas por não estar previsto para a atividade, regulamentada em legislação especial, bem como pela ausência de prova de que, de algum modo, tenha sido pontualmente utilizada, explorada ou depreciada por quaisquer das requeridas, senão dentro do contexto do uso do direito de arena, inerente ao espetáculo desportivo.

Sem maiores digressões, entendo que o Recurso de Apelação da empresa GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SA merece prosperar a fim de reformar da sentença de piso para rejeitar os pedidos contidos na petição inicial.

Quanto ao Recurso Adesivo, apresentado pela parte autora para majorar o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais).

Tendo em vista o resultado do recurso de Apelação, entendo que o Recurso Adesivo restou prejudicado, razão pela qual, deixo de analisa-lo.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação da empresa GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES, e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020